Tribunal: TJMT
Processo: 0040662-33.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040662-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA - CPF: 052.240.691-22 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES - CPF: 068.227.901-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANIA APARECIDA MARTINI DE SOUZA - CPF: 662.918.442-49 (VÍTIMA), EDENILSON DE SOUZA - CPF: 655.201.812-68 (VÍTIMA), ANDRESSA MARTINI DE SOUZA (VÍTIMA), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040662-33.2019.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, impondo-lhes pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) verificar se o acusado que conduziu o veículo utilizado no deslocamento e fuga do grupo faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) analisar se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do acusado pelas vítimas, realizado por fotografia e posteriormente confirmado em juízo, aliado ao prévio conhecimento entre vítima e agente, confere elevada credibilidade ao ato identificatório e reforça a prova da autoria.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada em juízo e harmônica com os demais elementos do processo.

5. A confissão extrajudicial do corréu, que atribuiu ao apelante a idealização do crime e o uso da arma de fogo na ação, constitui elemento de corroboração relevante, somando-se às declarações das vítimas e ao conjunto probatório produzido.

6. A ausência de apreensão da arma ou de recuperação integral dos bens subtraídos não impede a condenação quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por outros meios de prova idôneos.

7. A condução do veículo utilizado para transportar os agentes até o local do crime e assegurar a fuga após a subtração caracteriza contribuição funcional relevante para a execução delitiva, configurando coautoria e afastando, por conseguinte, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

8. A eventual hipossuficiência econômica do sentenciado não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade, cuja verificação compete ao juízo da execução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. O reconhecimento do acusado por vítima que já o conhecia, confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova apto a amparar condenação pelo crime de roubo. 2. A condução do veículo empregado no transporte dos agentes e na fuga subsequente à subtração revela contribuição funcionalmente relevante para a execução do delito, caracterizando coautoria no crime de roubo e afastando o reconhecimento da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 804; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2633460/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040662-33.2019.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
e
DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, porém condenou-os à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
(cf. Id. n.º 333029382)
.

Nas razões recursais,
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para legitimar a condenação. Argumenta que o reconhecimento efetuado pelas vítimas estaria comprometido pelas circunstâncias em que se desenvolveu a empreitada criminosa, marcada por elevado estado de tensão emocional. Alega, ainda, que sua negativa de participação não foi desmentida por qualquer elemento técnico, não havendo apreensão de arma, objetos ou vestígios periciais que o vinculem à cena do crime.

Subsidiariamente, postula a isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de que se encontra assistido pela Defensoria Pública, circunstância reveladora de sua hipossuficiência econômica
(cf. Id. n.º 333029398)
.

DANIEL NASCIMENTO FERREIRA
, por sua vez, postula o reconhecimento da participação de menor importância prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal. Aduz que sua conduta foi subsidiária, limitando-se a conduzir o veículo que transportou os demais agentes até o local do crime, sem conhecimento prévio do alvo da empreitada criminosa, sem realizar qualquer das condutas elementares do tipo penal de roubo, tampouco mantendo contato direto com as vítimas
(cf. Id. n.º 333029394)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os pleitos recursais e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 333029399 - 343434374).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (cf. Id. n.º 345644384).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040662-33.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
e
DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES
, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 333020869 – págs. 1-3):

“[...] No dia 15/04/2019, por volta de 06h00min, em residência particular, localizada na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, nº 40, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados DANIEL e VICTORIBUGO, na companhia de um indivíduo não identificado e do menor infrator Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa (17 anos),
agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida cor emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “02 (dois) aparelhos celulares Samsung J7; 01 (uma) televisão Semp Toshiba 32”; 01 (um) micro-ondas da marca Phillips; R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; 01 (um) veículo Toyota/Corolla XRS, cor prata, ano/modelo 2013/2074, placas OBA-9094”, de propriedade das vítimas Rosania Aparecida Martini e Edenilson de Souza
.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, e vítima Edenilson estava em sua residência carregando seu veículo para trabalhar quando foi abordado por VITOR HUGO, que portava uma arma de fogo, e o adolescente Jorge Eduardo, os quais renderam a vítima e a levaram para dentro da residência, até o quarto onde dormia a vítima Rosania (sua esposa), acordando-a.

Ato contínuo VICTOR HUGO e o adolescente Jorge Eduardo levaram as vítimas até o quarto onde dormiam as filhas do casal, sendo que acordaram a filha mais velha, Andressa Martini de Souza (16 anos), e colocaram os três sentados na cama, momento em que a vítima Andressa percebeu que conhecia VICTOR HUGO.

Em seguida, VICTOR HUGO começou a procurar joias e dinheiro pela casa, encontrando a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, voltando para o quarto, onde desferiu coronhadas na cabeça da vítima Edenilson e as trancou naquele cômodo, restringindo a liberdade delas.

Já de posse dos objetos subtraídos, VICTOR HUGO e o adolescente Jorge Eduardo empreenderam fuga do local no veículo Toyota/Corolla, de propriedade das vítimas.

Fora da residência, DANIEL e um comparsa identificado apenas pela alcunha de “MENOR” deram apoio ao evento delitivo em um veículo GM/Corsa, cor verde, placas JZA-9297, sendo que DANIEL foi quem conduziu o referido veículo, de propriedade de sua genitora, até a residência das vítimas.

Em declarações, a vítima Rosania Aparecida Martini relatou a dinâmica dos fatos, bem como afirmou que o veículo subtraído possuía rastreador e foi encontrado abandonado cerca de quatro horas após os fatos (IP-fls. 07/07-v).

Corroborando com os fatos narrados, encontram-se as declarações da vítima (menor) Andressa Martini de Souza (IP-fls. 11/12), onde confirma as informações narradas pela sua genitora, Rosania. Oportunidade em que também reconheceu fotograficamente VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA como um dos autores do crime (IP-fl. 13).

Posteriormente, as vítimas Rosania Aparecida Martini e Andressa Martini de Souza reconheceram pessoalmente VICTOR HUGO e o adolescente Jorge Eduardo como sendo os autores do delito que adentraram a residência e renderam as vítimas (IP-fls. 54/55, 65-68).

Perante a Autoridade Policial (IP-fls. 14/16), DANIEL confessou ter participado do delito, bem como relatou que foi VICTOR HUGO quem o chamou para participar do roupo, juntamente com o adolescente Jorge Eduardo e outro comparsa que conhecido pela alcunha de “MENOR”, pois precisava de alguém para dirigir, onde utilizou o veículo GM/Corsa, cor verde, placas JZA-9297, de propriedade de sua genitora, para levar os demais até o local do fato, e que recebeu um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Já VICTOR HUGO, negou ter participado do roubo ora apurado, bem como afirmou não conhecer DANIEL (IP-fls. 63/64). E o adolescente Jorge Eduardo reservou-se do seu direito de permanecer calado (IP-fl. 56).

Não se pode olvidar que o denunciado VICTOR HUGO e DANIEL, ao cometer o roubo em coautoria com o adolescente Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa, contribuiu sobremaneira para suas corrupções, e sendo o delito previsto no artigo 244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontram-se os denunciados incursos também nas sanções do dispositivo em testilha.

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar DANIEL NASCIMENTO FERREIRA e VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA como incursos nas penas do Art. 157,
§
2º, inciso II,
§
2º-A, I, do Código Penal, em concurso material (Art. 69 do CP) com o Art. 244-B da Lei 8.069/90, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394,
§
1º, I, do Código de Processo Penal, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela in fração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP [...].”

Na delegacia, ROSANIA APARECIDA MARTINI narrou (cf. Id. n.º 333020869 – págs. 11/12):

“[...] Que no dia 15/04/2019 por volta de 06 horas da manhã; Que seu esposo estava carregando seu veículo para ir trabalhar;
Que foi rendido por dois suspeitos no portão da sua residência; Que os dois suspeitos eram muito violentos e portavam arma, e ordenaram “abaixem a cabeça”
; Que o primeiro suspeito levou o esposo da Declarante até o quarto do casal, acordou-a e seguiram em direção ao quarto das duas filhas do casal; Que nesse momento acordaram a filha mais velha e colocaram as 03 vítimas sentadas na cama, e deixaram a filha menor dormindo;
Que a filha do Declarante olhou para o primeiro suspeito e imediatamente percebeu que conhecia o suspeito; Que a filha do casal disse “mãe ele é o VICTOR”
; Que o primeiro suspeito era mais agressivo, e tinha informações concretas que na residência tinha dinheiro e joias; Que o primeiro suspeito começou a procurar em toda residência, até que achou a quantia aproximada de R$ 3.000,00 e joias; Que o primeiro suspeito veio e torturou o esposo do Declarante com cabo da arma, desferiu golpes na cabeça da vítima; Que todos objetos levados estão relacionados no Boletim de Ocorrência supramencionado, e todo prejuízo financeiro foi por volta de R$7.000,00, e toda ação durou 15 minutos; Que o primeiro suspeito perguntou ao esposo da Declarante se o veículo possuía rastreador?; Que o Declarante respondeu que sim; Que o primeiro suspeito informou que logo em seguida iria abandonar o veículo; Que o segundo suspeito trancou as vítimas no quarto das filhas e fugiram com o veículo TOYOTA/COROLLA, cor prata, ano 2013, modelo 2014 que foi abandonado próximo do Café Brasileiro por volta de 4 horas após o fato;
Que a filha da Declarante disse “Mãe, eu tenho certeza absoluta, esse rapaz é o Victor Hugo, que participou do homicídio do Dentista tempos atrás”
; Que a família vende pasteis em frente da residência, e Victor Hugo passou em frente a pastelaria na noite anterior ao fato e visualizou que estava bem movimentado o estabelecimento; Que a Declarante possui 01 funcionária com nome de Jenyffer, na pastelaria que fica junto com a residência, e o namorado da Jenyffer trabalha próximo da pastelaria, e nos horários de intervalo vai a pastelaria e aproximadamente 03 vezes entrou na parte interna da residência sem autorização dos patrões, ele atende pelo nome de Fábio; Que a Declarante informa que ao chegarem na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá,
sua filha menor identificou no arquivo fotográfico nominal, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, como sendo o primeiro suspeito supramencionado
; Que a Declarante informa que existem dois vizinhos que possuem câmeras de segurança; Uma das casas a vizinha não se prontifica fornecer imagens, pois é tornozelada e não tem interesse em envolver-se com a investigação criminal; Que a segunda residência o proprietário informou que tem disponibilidade para fornecer imagens, porém precisa que vá alguém qualificado para extrair as imagens, porque ele não sabe como efetuar a retirada das imagens [...].”

A referida filha, ANDRESSA MARTINI DE SOUZA, relatou (cf. Id. n.º 333020869 – págs. 17/18):

“[...] Que confirma todas informações narradas por sua mãe ROSANIA APARECIDA MARTINS; Que pede que seja constado que após saírem no bairro buscando informações, ouviram falar que o suspeito reconhecido pela Declarante, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA (magro, cabelo preto, menos de 1.70) conhecido pelo apelido de CALCINHA; na madrugada do dia 15/04/2019 antes do Roubo, foi visto no bairro Poção, acompanhado de um amigo chamado Luiz;
Que a Declarante teve certeza no reconhecimento, pois o suspeito VICTOR HUGO estudou na mesma Escola Senador Azeredo, que a Declarante no ano de 2016
; Que na noite do dia 14/04/2019, a Declarante estava trabalhando na Pastelaria da família (na casa onde ocorreu o fato), e
viu que VICTOR HUGO passou em frente ao local
; Que informa que uma semana antes do Roubo percebeu uma movimentação estranha em frente a Pastelaria; Que é um morador da comunidade Aldeia, atende pelo apelido de PAPUCHO (maior de idade , ex-presidiário); Que PAPUCHO, no dia 06/04/2018, ficou das 18 horas até a hora de fechar a Pastelaria; Que a Declarante percebeu a movimentação, e após fechar a Pastelaria, ficou cuidando e viu que o FÁBIO (namorado da funcionária Jhenifer) conversou com ele rapidamente na praça e logo em seguida foram embora. [...]”

Interrogado pela autoridade policial, DANIEL NASCIMENTO FERREIRA respondeu (cf. Id. n.º 333020869 – págs. 20-22):

“[...] QUE
confessa que participou do crime ocorrido em 15/04/2019 na Pastelaria Souza
; QUE estava em uma festa e
encontrou Victor Hugo Seixas da Silva, vulgo “Calcinha”; e este lhe chamou para efetuarem o roubo
; QUE já conhecia Victor Hugo desde a infância; QUE Victor comentou que estava preso e tinha acabado de sair, bem como que estava precisando de dinheiro; QUE como também estava precisando de dinheiro, resolveu aceitar participar; QUE Victor Hugo queria alguém para dirigir o veículo, pois ele não sabe dirigir; QUE estava no veículo GM/Corsa, verde, placas JZA-9297, o qual pertence à sua mãe; QUE Victor Hugo disse que tinha um canal bom em uma pastelaria; QUE resolveram sair da festa e irem direto para o roubo; QUE ficaram na festa até amanhecer o dia e foram para o local; QUE foi dirigindo seu carro até a pastelaria; QUE além de Victor Hugo, mais duas pessoas foram para participar do crime; QUE um deles era Jorge Eduardo Arruda Costa (o qual reconhece também por foto neste momento) e o outro tinha o apelido de menor, mas não sabe seu nome; QUE os dois eram amigos de Victor Hugo; QUE Victor Hugo e Jorge desceram próximo da pastelaria e foram cometer o delito; QUE ficou com o vulgo menor no carro; QUE a arma utilizada era de Victor Hugo; QUE assim que saíram da pastelaria com o carro da vítima, se encontraram a uns 3 quarteirões de lá, e Victor Hugo lhe entregou um dos celulares das vítimas dizendo que seria sua parte; QUE depois ele e Jorge foram embora e não sabem para onde; QUE o outro participante, conhecido como menor, ficou consigo e depois o deixou na casa dele no bairro Pedra 90; QUE Victor Hugo disse que depois se reuniriam para dividir o lucro das vendas dos objetos subtraídos, mas depois não o encontrou mais;
QUE confirma que estava usando o aparelho de uma das vítimas
; QUE o veículo Corsa está em nome de terceiros, pois ainda não foi transferido; QUE depois deste fato não teve mais contato com Victor Hugo ou com os outros dois envolvidos; QUE não sabe onde ou para quem eles venderam os objetos subtraídos [...].”

VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, igualmente interrogado na fase de inquérito policial, declarou (cf. Id. n.º 333020869 – págs. 73-75):

“[...] Que quanto ao fato aqui apurado, o interrogando nega participação no crime; Que conhece Jorge Eduardo Arruda Costa, relata que estudaram juntos; Que não sabe se Jorge Eduardo pratica roubos; Que nunca praticou nenhum crime com Jorge Eduardo; Que o interrogando afirma que não conhece Daniel Nascimento Ferreira; Que não sabe quem é proprietário de um veículo Corsa verde; Que quanto aos autos de IP n. 465/2019, de natureza Roubo e Associação Criminosa ocorrido no dia 28/04/2019, no bairro Pascoal Ramos, o interrogando também nega ter participado do fato apurado; Que indagado a respeito do anel feminino e da pulseira infantil encontrados em sua posse no momento de sua prisão em 05/05/2019, conforme BO 2019.135050, o interrogando relata que comprou de um "noiado” e que pagou pelas joias a quantia de R$20,00 (vinte reais); Que a respeito do crime de roubo ocorrido no dia 22/04/2019, no Escritório de engenharia GMA, no bairro Pascoal Ramos, o interrogando também nega a prática deste crime que fora investigado nos Autos de Investigação Preliminar n. 125683/2019 [...].”

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das vítimas, EDENILSON DE SOUZA, ROSANIA APARECIDA MARTINI e ANDRESSA MARTINI DE SOUZA, encerrando-se a audiência com o interrogatório do acusado, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, que optou por exercer o direito ao silêncio.

No que se refere a DANIEL NASCIMENTO FERREIRA, diante de sua ausência injustificada ao ato, foi decretada a revelia.

Na oportunidade, ROSANIA APARECIDA MARTINI
ratificou integralmente o conteúdo das declarações anteriormente prestadas à autoridade policial
, destacando, logo no início do depoimento, que a característica mais marcante do episódio foi a forma particularmente violenta e intimidatória com que os agentes realizaram a abordagem de sua família, sobretudo as agressões físicas dirigidas contra seu esposo.

Segundo relatou, no instante em que seu marido adentrou a residência e bateu à porta do quarto onde ela se encontrava, tornou-se perceptível que ele estava sendo conduzido sob ameaça por um indivíduo armado, que lhe mantinha uma arma de fogo apontada diretamente para a cabeça, ao passo que outro agente permanecia em distinto cômodo da casa, aparentemente assegurando o controle do ambiente.

Os criminosos mantiveram todos os membros da família confinados no quarto por período estimado entre quinze e vinte minutos. Nesse intervalo, a filha mais velha declarou ter reconhecido um dos agentes, identificando-o como VICTOR HUGO, em razão de ambos terem frequentado a mesma escola aproximadamente um ano antes dos fatos.

Por fim, esclareceu que o veículo subtraído durante a ação criminosa foi posteriormente recuperado, acrescentando que os agentes ainda subtraíram quantia superior a R$ 3.000,00, não sendo possível, contudo, precisar o montante exato, visto que a família exerce atividade remunerada por produção e, em razão dessa dinâmica, não mantém controle rigoroso sobre os valores eventualmente mantidos na residência.

O esposo da vítima, EDENILSON DE SOUZA, relatou que, no momento dos fatos, enquanto carregava o veículo utilizado em sua atividade de venda de pastéis, foi surpreendido pela aproximação de dois indivíduos armados, os quais, mediante grave ameaça, o constrangeram a retornar ao interior da residência.

Já no interior do imóvel, os agentes passaram a revirar os cômodos, lançando roupas ao chão e recolhendo diversos objetos que encontraram, dentre os quais a quantia de R$ 3.000,00 em dinheiro, proveniente do trabalho realizado pela família no final de semana.

Depois de reunirem os bens que decidiram subtrair, os assaltantes ingressaram no veículo pertencente à família e, antes de se retirarem do local, mantiveram os moradores confinados em um dos quartos da residência, onde permaneceram trancados.

ANDRESSA MARTINI DE SOUZA, por seu turno, relatou que se encontrava dormindo quando os indivíduos chegaram à residência, que os agentes renderam seu pai, que naquele momento se preparava para sair para o trabalho, e o constrangeram a acordar sua mãe, determinando, em seguida, que também a despertasse.

Informou que a família permaneceu no quarto sob a vigilância de um dos assaltantes, enquanto o outro percorria os cômodos da residência à procura de objetos de valor. Em determinado momento, um dos indivíduos perguntou ao seu pai se havia dinheiro na casa. Diante da resposta negativa, dirigiu-se ao quarto do casal, onde acabou encontrando certa quantia.

Após retornar, passou a agredir seu pai e a revirar o guarda-roupa, vasculhando os pertences ali guardados. Em seguida, os autores procuraram manter as vítimas trancadas no quarto, de modo a impedir qualquer reação ou pedido de ajuda, onde permaneceram confinados por pouco mais de meia hora.

Afirmou, ainda, ter visualizado dois indivíduos, confirmando que um deles, VICTOR HUGO, portava uma arma de fogo. Esclareceu que já o conhecia anteriormente, por terem frequentado a mesma escola, e acrescentou que realizou seu reconhecimento na delegacia, tanto por fotografia quanto pessoalmente, assegurando não ter tido qualquer dúvida quanto à sua identificação.

Concluída a instrução processual, os acusados restaram condenados pela prática do crime de roubo majorado, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas ou mais pessoas, sendo-lhes imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Irresignada com os termos da decisão, a defesa de ambos interpôs os presentes recursos, formulando os pedidos consignados no relatório.

Todavia, razão não lhes assiste.

No que concerne a
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
, sustenta-se que o conjunto probatório não alcança o patamar mínimo exigido para legitimar o édito condenatório. Argumenta a defesa que o roubo teria sido perpetrado em contexto de elevada tensão emocional, circunstância apta a comprometer a precisão perceptiva das vítimas, as quais, ademais, teriam sido compelidas a manter o olhar voltado para baixo durante a execução dos fatos.

Acrescenta-se que a negativa categórica de participação apresentada pelo acusado não foi infirmada por qualquer elemento técnico ou objetivo de corroboração. Não se verificou apreensão de objetos relacionados ao delito, de arma supostamente utilizada, de registros audiovisuais ou de quaisquer outros vestígios capazes de estabelecer vínculo entre o réu o crime.

Não obstante, o exame atento e minucioso dos autos evidencia que a condenação do apelante se apoia em um conjunto probatório sólido, coerente e convergente, cujos elementos se revelam plenamente aptos a formar convicção segura acerca da autoria delitiva e a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o acusado foi reconhecido,
tanto pessoalmente quanto por fotografia
, por ANDRESSA MARTINI DE SOUZA e por sua mãe, ROSANIA APARECIDA MARTINI, tendo ambos os reconhecimentos sido posteriormente ratificados em juízo. A filha, em particular, afirmou de modo firme e categórico possuir “
certeza absoluta
” quanto à identificação de VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, conhecido pela alcunha “
Calcinha
”, esclarecendo que tal convicção decorre de vínculo pretérito entre ambos, uma vez que frequentaram a mesma instituição de ensino no ano de 2016.

Trata-se, portanto, de identificação fundada em prévio conhecimento do acusado,
circunstância que lhe confere especial robustez probatória
. Isso porque não se cuida de reconhecimento baseado em impressão episódica de traços físicos genéricos colhidos em contexto de tensão, mas de
reconhecimento seguro de pessoa já familiar à vítima
, o que eleva significativamente a confiabilidade do ato identificatório.

Para além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, “
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

E, no caso em exame, as declarações das vítimas, além de firmes, coerentes e harmônicas entre si, encontram respaldo em outros elementos do acervo probatório,
notadamente na confissão extrajudicial do corréu, DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES
, que atribuiu a VICTOR HUGO a condição de idealizador da empreitada criminosa, afirmando, ainda, ao narrar a dinâmica dos fatos, que “
Victor Hugo queria alguém para dirigir o veículo, pois ele não sabe dirigir
”, que “
Victor Hugo disse que tinha um canal bom em uma pastelaria
” e que “
a arma utilizada era de Victor Hugo
”.

A propósito, importa consignar que a não localização da arma de fogo empregada na prática delitiva, assim como a não recuperação integral dos bens subtraídos, longe de constituir insuficiência probatória, revela-se ocorrência assaz comum nos crimes de roubo, sobretudo quando perpetrados em concurso de agentes, com ulterior evasão dos envolvidos e dispersão do proveito ilícito. Em tal contexto,
a apreensão desses objetos não se erige em condição necessária para a condenação
, como pretende a defesa, especialmente quando
a materialidade e a autoria emergem robustamente das provas angariadas.

Não havendo que se cogitar de dúvida razoável ou fragilidade probatória, portanto, uma vez amplamente demonstrada a autoria atribuída a VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, a
manutenção da condenação é medida que se impõe
.

No que toca ao pleito subsidiário, compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o Juízo sentenciante expressamente consignou que “
nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, o réu é isento do pagamento de despesas e custas, pois assistido pela Defensoria Pública
”, o que
torna a insurgência prejudicada, por manifesta ausência de interesse recursal
.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada é no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação formal ao pagamento de custas, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, “
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ - AREsp: 2175205, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/10/2022).

Ademais, a aferição da efetiva capacidade de pagamento do condenado constitui matéria
afeta ao Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, a qual pode sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento da Corte Cidadã:

“[...] o
momento de se aferir
a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
é a fase de execução
[...].”
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014.)

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

Na mesma linha:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES
, por seu turno, postula o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, argumentando que sua atuação restringiu-se à condução do veículo que transportou os demais agentes até o local do crime, não tendo praticado qualquer das condutas elementares do tipo penal de roubo – violência ou grave ameaça –, tampouco mantido qualquer contato direto com as vítimas.

Consoante a teoria do domínio funcional do fato, formulada por Claus Roxin e amplamente acolhida pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, qualifica-se como coautor aquele que, embora não pratique diretamente o núcleo do tipo penal,
desempenha papel indispensável à realização do delito, contribuindo de modo decisivo para a concretização do resultado típico
. Nessa perspectiva, o domínio funcional do fato revela-se quando os diversos intervenientes, atuando em colaboração consciente e voluntária,
aportam contribuições essenciais no curso da fase executória
, de modo a compartilhar o controle funcional sobre a realização da infração penal.

Por outro lado, a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, restringe-se às hipóteses de participação em sentido estrito, a exemplo da instigação ou do auxílio material de caráter secundário. Não alcança, portanto, os casos de coautoria, nos quais a
contribuição do agente se insere de modo relevante na execução do delito e se vincula ao domínio funcional da ação criminosa
.

Sobre o tema, Rogério Greco esclarece que “
não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores
. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância.
” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Artigos 1º a 120 do Código Penal. 24. ed. rev., atual. e reform. Barueri, SP: Grupo Gen: Atlas, 2022).

No caso em exame, restou incontroverso que DANIEL NASCIMENTO FERREIRA LOPES assumiu a condução do veículo
empregado em momentos cruciais da empreitada criminosa
, incumbindo-se de viabilizar tanto o deslocamento dos agentes até o local dos fatos quanto a subsequente evasão do grupo após a consumação do delito. Registre-se, ademais, que, para tal finalidade, valeu-se de automóvel pertencente à sua genitora, circunstância que revela a
inserção consciente e efetivo comprometimento com o sucesso da dinâmica delitiva
.

Longe de constituir atuação secundária, periférica ou meramente acessória, tal conduta revela
inequívoca relevância funcional
, porquanto a organização logística da ação delituosa – especialmente no que concerne ao transporte dos agentes, à coordenação do deslocamento e à garantia de evasão segura –
integra a própria estrutura executiva dos crimes de roubo perpetrados em concurso de pessoas
.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“[...]
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024.)

“[...]
1. A participação do agente na condução do veículo utilizado para a fuga dos autores do roubo, imediatamente após a subtração dos bens, evidencia seu envolvimento voluntário e consciente na empreitada criminosa. 2. Configura-se o concurso de pessoas quando há pluralidade de agentes com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo inaplicável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP
[...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00231226920198110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025.)

Não bastasse isso, cumpre registrar que o próprio recorrente admitiu ter ciência prévia de que seria perpetrado um roubo para obtenção de dinheiro da pastelaria, bem como de que um dos comparsas portava a arma de fogo empregada na ação, circunstâncias que evidenciam a
unidade de desígnios indispensável à configuração do concurso de pessoas
. Some-se a esse quadro o fato de ter sido encontrado em sua posse um dos aparelhos celulares subtraídos, revelador da existência, no âmbito do grupo, de
divisão tanto de tarefas quanto de resultados da empreitada criminosa
.

Por derradeiro, embora as defesas requeiram pronunciamento expresso deste Tribunal de Justiça acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que arrolaram
–
notadamente os constantes da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e do Código Penal
–
, a fundamentação já expendida, com exame minucioso das questões devolvidas à apreciação, revela-se suficiente para o prequestionamento almejado.

A esse respeito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026